Tribunal: TJBA
Processo: 8087723-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087723-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELA MALHEIROS KNOPP FRANCISCO

Advogado(s)
:
MAURICIO DIAS LIMA, ESTEVAM ALVES REGO FILHO

APELADO: HUMBERTO LUIZ BRITO FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
JOAN NOGUEIRA PITON, DANILO ANDRADE FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DA RÉ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por DANIELA MALHEIROS KNOPP FRANCISCO contra sentença proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança movida por HUMBERTO LUIZ BRITO FIGUEIREDO E OUTROS, que julgou procedente o pedido autoral, decretando a rescisão contratual, condenando a ré ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, além das custas e honorários, com ressalva da gratuidade da justiça. A sentença foi complementada por embargos de declaração, para fixar os marcos iniciais dos juros e da correção monetária. A parte ré, ora apelante, sustenta nulidade da sentença por aditamento da petição inicial sem seu consentimento após a citação, além de alegar cobrança indevida e ausência de comunicação prévia quanto ao reajuste do valor dos aluguéis.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão de aditamento da petição inicial após a citação sem o consentimento da ré; (ii) verificar a legalidade da cobrança de valores reajustados não previamente comunicados à locatária.

III. Razões De Decidir

1. O art. 329, II, do CPC dispõe que, após a citação, qualquer aditamento ao pedido ou à causa de pedir depende do consentimento do réu, assegurado o contraditório.

2. A apresentação de nova planilha de débitos com valores parcialmente modificados após a manifestação da ré configura alteração do pedido inicial.

3. A oposição expressa da parte ré à nova planilha inviabiliza o reconhecimento de consentimento tácito, tornando irregular o acolhimento do aditamento pelo juízo, ainda que de forma implícita.

4. A ausência de decisão sobre o aditamento e a posterior sentença de mérito sem o devido saneamento do feito ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que julga procedente pedido aditado após a citação sem o consentimento da parte ré, em violação ao art. 329, II, do CPC.

2. A modificação parcial dos valores cobrados na inicial, após manifestação da ré nos autos, caracteriza inovação indevida do pedido.

3. O juízo deve se manifestar expressamente sobre o aditamento antes do saneamento do processo, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1122601-21.2019.8.26.0100, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 26.08.2021; TRF3, ApCiv nº 0004199-42.2021.4.03.6327, Rel. Des. Erik Frederico Gramstrup, j. 03.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087723-39.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIELA MALHEIROS KNOPP FRANCISCO e como apelada HUMBERTO LUIZ BRITO FIGUEIREDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03